Tribunal: STF
Processo: ARE 1309028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 502):
    “Apelação Criminal - CRIME DE RESPONSABILIDADE - Artigo 1°, inciso II, do Decreto-lei 201/67.
    PRELIMINARES - Réu que gozava da prerrogativa de foro na época dos fatos - Garantia constitucional observada - Término do mandato que ocasiona a remessa do feito para o Ministério Público de Primeiro Grau - Ausência de irregularidade.
    Extinção da punibilidade pelo ressarcimento ao erário, antes do recebimento da denúncia - Aplicação analógica do art. 34 da Lei n° 9.249/95 - Impossibilidade - O débito não está relacionado a tributo ou contribuição social – Preliminares rejeitadas.
    MÉRITO - Réu que custeou, indevidamente, com recursos da Municipalidade, valores gastos com uma recepção organizada por ocasião da visita do ex-Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Condenação mantida. 
    Penas e regime corretamente fixados. 
    Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 520-524).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, e 29, X, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as investigações preliminares foram indevidamente realizadas sem o conhecimento do TJ/SP, de modo que não se trata “de um aspecto meramente formal, mas sim de conferir eficácia e aplicabilidade à garantia constitucionalmente consagrada do Juiz Natural e à prerrogativa conferida a Prefeitos municipais, de modo a preservar a competência do órgão jurisdicional” (eDOC 2, p. 56).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 (eDOC 2, p. 80/81). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 1, p. 503-506):
    “Na época dos fatos, o réu era Prefeito Municipal de Tupã e, nessa condição, gozava da prerrogativa de foro, conforme disposição prevista no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal.
    Como bem ponderou o Juiz a quo, tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores (fls. 156/160).
    (...)
    Todavia, com o término do mandato, não mais se aplica ao réu a prerrogativa de função, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, de modo que as atribuições passam a ser dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo de Primeiro Grau.
    (...)
    A materialidade delitiva está comprovada pelo documento de fls. 05 e nota de empenho de fls. 24/30, demonstrando que as despesas somaram R$ 1.125,40 e foram pagas pela Prefeitura Municipal.
    (...)
    Assim, diante do conjunto probatório, tal qual o nobre Juiz sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o apelante é autor do crime a ele imputado.
    (...)
    Pelo que se depreende das provas produzidas, restou comprovado que o réu utilizou-se de dinheiro público para custear indevidamente despesas que não se revestiam de interesse da administração.”
    Sendo assim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que “tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP.
    Ademais, quanto ao ponto do acórdão referente à comprovação da autoria e da materialidade do crime, incide, ainda, a Súmula 283 desta Corte, visto que as razões recursais nada trazem a esse respeito, verbis:
    “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    Por fim, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente